Tribunal: TJDFT
Processo: 0785166-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrente opõe embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao silenciar quanto à existência de sentença divergente e ao deixar de analisar a veracidade e a imputação de crime das informações veiculadas pela ré. Afirmou que o acórdão foi contraditório ao classificar como fiscalização conduta baseada em premissas falsas e foi obscuro por não estabelecer um critério claro para a ponderação entre a liberdade de expressão e o direito à honra no caso concreto.
2. Não há omissão no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que: “[o]s elementos dos autos mostram críticas feitas pela ré, no grupo de WhatsApp "Notícias de Caxias", sobre gastos do autor com locação de veículos durante período de recesso parlamentar, em evidente exercício de fiscalização em âmbito de pouco alcance (...) não se verifica excesso do direito à liberdade de expressão a crítica formulada pela ré”.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.